Tribunal: TJDFT
Processo: 0715016-67.2022.8.07.0015
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. LAUDO PERICIAL. NEXO CAUSAL. OCORRÊNCIA. ATIVIDADES HABITUAIS. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar se o demandante tem legítima pretensão ao recebimento de auxílio-doença acidentário até a recuperação de sua capacidade laboral.
2. A concessão dos benefícios referentes ao auxílio-doença e ao auxílio-acidente somente é devida nas hipóteses em que for demonstrado e comprovado o nexo causal entre a atividade habitualmente desenvolvida e o acidente respectivo, que deu causa à redução da capacidade para o trabalho.
3. O laudo pericial constatou expressamente que não há incapacidade para as atividades profissionais habituais, pois as sequelas decorrentes do aludido acidente não reduziram a amplitude de movimento, bem como não comprometeram a manipulação de objetos, além de preservar a força física no denominado “grau 5/5”.
4. Em relação à prova técnica, convém esclarecer que é atribuição do Juízo a apreciação dos meios probatórios constantes nos autos para formação de seu convencimento, nos termos do art. 371 do CPC, sem prévia tarifação dos meios probatórios.
5. É importante também salientar que o Juízo singular não está adstrito aos fundamentos e à conclusão explicitados no laudo pericial, de acordo com a regra prevista no art. 479 do CPC.
6. O Juiz pode formar seu convencimento e conferir às provas produzidas no processo o peso que entender pertinente, convém repisar, sem prévia tarifação.
7. Em que pese o nexo de causalidade tenha sido demonstrado, o Juízo singular por meio do sistema da persuasão racional, orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, decidiu prestigiar o laudo pericial que atestou a ausência redução de capacidade para o exercício da atividade profissional habitual do demandante, ora recorrente.
8. Apelação conhecida e desprovida.